Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-16.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-16.2020.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, MARIA LÚCIA AGUIAR DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE IDOSA DIAGNOSTICADA COM OCLUSÃO E ESTENOSE DA ARTÉRIA CARÓTICA (CID 10: I652). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE ANGIOPLASTIA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. TESE DE PERDA DO OBJETO
.
ACOLHIDA
. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL REALIZADO ÀS CUSTAS DA INTERESSADA EM HOSPITAL PARTICULAR.
APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

Apelação do Estado do Pará. Tese de perda do objeto da ação.
Ocorre a perda superveniente do objeto da ação, quando a paciente desiste de esperar o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado e, por meio de recursos financeiros próprio, arca com o custo do procedimento cirúrgico ou do tratamento.

2.

Considerando, a superveniente perda do objeto da ação, conforme explicitado, descabe a análise do mérito do recurso de apelação, vez que ausente o interesse processual que pressupõe a necessidade do provimento jurisdicional.

3.

Apelação conhecida e provida,
para acolher a tese de perda do objeto, face perda superveniente do interesse processual
.

4.

Remessa Necessária conhecida para reformar a sentença,
nos mesmos termos do apelo. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à remessa necessária e a apelação do Município de Rondon do Pará, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0800779-16.2020.8.14.0046

– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra o apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide
, para determinar que os requeridos providenciem o procedimento médico necessário, nos termos da tutela antecipada já deferida ID 20116358.

Sem custas nem honorários
, considerando a isenção que recai sobre as partes rés e natureza da parte autora.

Com o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de sentença no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões no prazo de quinze dias, após, remeta-se o feito ao Egrégio TJPA.

Intime-se via remessa, caso o feito seja físico, ou via sistema, caso eletrônico. Ciência ao MP. Rondon do Pará/PA, 10 de dezembro de 2021.
(grifos nossos).

Irresignado, o
Estado do Pará interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, a perda do objeto da ação, em razão da paciente ter realizado o procedimento cirúrgico em hospital particular com seus próprios recursos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado, apresentou contrarrazões, confirmando que de fato a substituída realizou o procedimento pleiteado por custos próprios em hospital da rede privada, porém, entende que o apelo não merece provimento
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a análise da preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que a paciente realizou o procedimento cirúrgico através de recursos financeiros próprio junto à rede privada de saúde.

Dos autos, verifica-se que de fato a interessada, em razão da demora do Ente Estadual e do Município de Rondon do Pará em dar cumprimento determinação judicial, bem como, em decorrência da urgência, conseguiu, através da ajuda de familiares, custear
procedimento cirúrgico de angioplastia
em hospital da rede privada, conforme restou informando pelo
Parquet
quando da apresentação do petitório de Id.
10762201 - Pág. 1
, senão vejamos:

(...)
c
onsiderando que apresentou réplica às contestações dos demandados no ID nº 22685776, REQUER a juntada dos documentos em anexo, referentes à comprovação da realização do procedimento cirúrgico, objeto da presente demanda, em hospital particular às custas da família da paciente,
de forma a evidenciar o descumprimento da decisão liminar de ID nº 20116358 pelos requeridos. Nesses termos, pede deferimento. Rondon do Pará/PA, 02 de fevereiro de 2021.
(grifo nosso)

Acerca da perda superveniente do objeto, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, no seguinte sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DA CARCERAGEM DE PARAUAPEBAS. OBRA CONCLUÍDA.
RECONHECIMENTO EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXTINGUIU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 924, II E 925, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015 C/C ARTIGO 133, X, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A (...) É o breve relatório. (...) Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam: "Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) A jurisprudência assim decidiu: AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.¿ (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003)¿. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. Sentenciado o processo principal, neste caso, restou prejudicado o recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de instrumento Nº70062801634, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 24/03/2015¿. Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844: (...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem

sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio
. A regra se aplica também ao acórdão¿. Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.
(...) Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida. Por todos os fundamentos expostos, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Operada a preclusão, arquive-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, documento nº 2020.00276656-22, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-29, Publicado em 2020-01-29) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006339-18.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: REGIANE BRITO COELHO OZANAN AGRAVADO: L. L. S. A. AGRAVADO: J. L. L. A. AGRAVADO: R. M. S.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Monocrático, com base no disposto do art.1.015 do Código de Processo Civil. Adotando como relatório o que consta nos autos, e sem qualquer aprofundamento sobre o mérito do recurso,
verifiquei a perda do objeto do recurso, conforme de fls.102 (verso), no qual informou o Promotor de Justiça que o feito originário está em fase de sentença, havendo a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual pugna pela extinção do feito. Portanto, fica caracterizada a perda de objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal. Por tais fundamentos, deixo de conhecer do presente agravo de instrumento, nos termos do

art.932, III do NCPC
. Belém, de de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora (TJ/PA, documento nº 2019.05197548-19, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-09, Publicado em 2020-01-09) (grifo nosso)

PROCESSO Nº 0060120.61.2013.8.14.0301 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA Procurador Autárquico: Dr. Leonardo Nascimento Rodrigues APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Promotora: Dra. Maria da Penha de Mattos Buchacra Araújo RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTREGA DE MEDICAMETO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.EXTINÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO DA APELAÇÃO PREJUDICADA. 1-O falecimento do
paciente no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. processo deve ser extinto sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV E IX do CPC/15. 2-Apelação prejudicada
. Não conhecimento nos termos do art.932, III do CPC/15. DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Da análise dos autos, infere-se que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública, visando compelir o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola, a fornecerem o medicamento ETOPOSIDO 50 mg, em favor de Gerdson

Franklin Formigosa Leal, tendo em vista ser portador de Sarcoma de Ewis da face (Câncer). Ocorre que segundo
informação lançada, no processado, o referido paciente veio à óbito, razão pela qual o Ministério Público, autor da ação, em 03/10/2019, requereu a extinção da ação. Nessa perspectiva, diante do caráter personalíssimo do direito e da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o falecimento do paciente, parte beneficiária da ação civil pública proposta pelo Ministério Público é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art.485, IV e IX do CPC/15
.¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Sobre o assunto, leciona Nelson Nery Júnior que: (omissis) As condições da ação, vale dizer, as condições para que seja proferida sentença sobre a questão de fundo (mérito), devem vir preenchidas quando da propositura da ação e devem subsistir até o momento da prolação da sentença (...) Logo, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro nos artigos 485, IV e IX do CPC/15. Recurso de apelação não conhecido, pois prejudicado
, nos termos do art.932, III do CPC/15. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Publique-se. Intime-se. Belém, 18 de novembro de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora IV (TJ/PA, documento nº 2019.04753732-45, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-20, Publicado em 2019-11-20) (grifo nosso)

Em situações análogas à dos autos, a jurisprudência tem entendido pela perda do objeto da ação, vejamos:

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
- VIABILIZAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO -
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR - INICIATIVA DA FAMÍLIA
- AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- SENTENÇA MANTIDA. -
Ocorre a perda superveniente de objeto da ação de obrigação de fazer, quando mesmo deferida a antecipação da tutela para que providenciassem o Município e o Estado, de imediato, cirurgia vascular para amputação de dedo do pé de paciente, e mesmo cumprida a determinação, opta a família por providenciar a alta e realizar a cirurgia em hospital particular, não há como determinar o ressarcimento de despesas com o serviço particular, pois realizadas sem qualquer autorização do Ente Público
.

(TJ-MG - AC: 10335150013571003 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 10/08/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2017). (grifo nosso)

Deste modo, considerando, a superveniente perda do objeto da ação, conforme explicitado, ausente o interesse processual que pressupõe a necessidade do provimento jurisdicional.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO E REMESSA NECESSÁRIA,
para acolher a tese de perda do objeto, face perda superveniente do interesse processual.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data assinatura digital.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023